Tribunal: TCU
Processo: 043.274/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1216/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.274/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Souza Silva (XXX.338.175-XX); Geralda Maurina Simiao (XXX.174.576-XX); Gerhard da Paz Lauterbach (XXX.709.058-XX); Leticia Rosevics (XXX.552.589-XX); Maria Neide Cavalcante Passos (XXX.565.578-XX); Maria Simoni de Almeida (XXX.996.883-XX); Talita Correia Andrade (XXX.772.915-XX); Valeria Cristina dos Santos Albuquerque (XXX.622.464-XX); Viviane Ojeda Pereira Gomes (XXX.628.991-XX); Waleria Moreira de Souza (XXX.723.584-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.